Tribunal: TJPA
Processo: 0035039-47.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035039-47.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDEMIR DE SOUZA SALOMAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de sentença e Apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da ação ordinária movida por
CLAUDEMIR DE SOUZA SALOMÃO
contra sentença ID4090914 integralizada pela sentença nos embargos de declaração ID4091066, que julgou procedente o pedido condenando a Fazenda Pública a proceder a conversão pecuniária de 5 (cinco) licenças prêmio não usufruídas pelo autor.

Em estreita síntese o autor/apelado, servidor público aposentado em 13/01/2012, demonstrou através de certidão (fl. Eletrônica n. 21) firmada pelo Diretor de Administração da SEFA, que deixou de usufruir de 5 (cinco) períodos de licenças prémio, mesmo havendo requerido administrativamente o gozo das mesmas quando ainda em atividade – dezembro de 2011 (fl. Eletrônica n. 22).

Conforme referido acima, em 13 de janeiro de 2012 o autor foi aposentado nos termos da Portaria n 423 do IGEPREV (fl.19), sendo-lhe em seguida indeferido, administrativamente (requerimento fl.22), a conversão das licenças não gozadas em pecúnia, conforme parecer (fls. 29/30).

Ajuizou a ação que restou julgada procedente (sentença ID4090914).

Inconformado o Estado do Pará apela alegando essencialmente: a) prescrição quinquenal; b) inexistência de previsão legal para a conversão das licenças não gozadas em pecúnia; c) ausência de prova que a licença não foi gozada em razão do interesse da administração.

Pede a reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido.

Sem contrarrazões conforme certidão de fl.98.

Couberam-me por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação e confirmação da sentença ID4091069.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestiva a apelação conheço da mesma para ao final negar-lhe provimento e em reexame confirmar a sentença.

A
priori
, insta consignar brevemente o conceito de Licença Prêmio, segundo o qual se trata de ato vinculado por meio do qual a Administração confere ao servidor público estadual consentimento para que este goze de 60 (sessenta) dias de licença remunerada, sem que o mesmo exerça suas funções; direito este que se adquire após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade e cumpridos alguns requisitos, tal como ausência de faltas injustificadas.

A licença em comento se encontra regulada no art. 98 da Lei Estadual 5.810/94, que abaixo se transcreve:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o já referido Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Quanto a prejudicial de mérito de prescrição, s
em razão o apelante uma vez que a lei outorga ao servidor público que adimpliu os requisitos da licença-prêmio, um direito potestativo, sendo certo que não há como se cogitar em prescrição, se esse direito não foi exercido.

Assim entende o c. STJ, quando afirma que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o servidor poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo (ArRg no REsp 872.358/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma. Julgado em 05.12.06).

Colha-se ainda:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS APOSENTADORIA.

1.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. A ora recorrente sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição não poderia ser firmado na data da aposentadoria – 04.07.95 –, haja vista que prosseguiu exercendo cargo em comissão paralelamente até o ano de 2006.

3. Entretanto, essa circunstância não é hábil para alterar o momento em que se começa a contar o prazo prescricional, já que não se pode conferir ao período em que a ora recorrente exerceu cargo em comissão após sua aposentadoria um caráter de mera continuidade do vínculo com a Administração enquanto servidora efetiva.

4. Houve uma interrupção no serviço público no instante em que a ora recorrente aposentou-se de seu cargo efetivo, de natureza estatutária e provido por meio de concurso público, e assumiu simples cargo em comissão, de nomeação e exoneração ad nutum, daí porque o marco inicial da prescrição deve ser realmente fixado na data da aposentadoria.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS 32.102/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010) (GRIFO NOSSO)

Nesse passo, rejeito a preliminar de prescrição.

No mérito, a despeito dos argumentos do apelante,
está sobejamente demonstrado
que o pedido do autor/apelado, desde a esfera administrativa, se amolda perfeitamente ao princípio da legalidade, pois conforme documentação apresentada, é incontroverso que o recorrido adquiriu o direito de gozar de licenças prêmio, tal como reconhecido pela administração, e que não exerceu tal prerrogativa presumivelmente no interesse da administração, da mesma forma que por inúmeras ocasiões suspendeu/transferiu as férias do apelado por necessidade do serviço. Colham-se as Portarias 502/2004, 885/2005, 1.530/2008 e 282/2009 (fls. 25 a 28).

Atender ao apelo do Estado acarretaria duplo prejuízo ao ex-servidor: a) não permitir o gozo de um direito adquirido; b) privá-lo de receber a indenização equivalente. Tal circunstância ensejaria o enriquecimento sem causa da Administração.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas, reconhecendo o enriquecimento ilícito da Administração Pública em tais situações:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXPRESSA. PERÍODO NÃO GOZADO EM FACE DA NECESSIDADE DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1360642 / RS, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já se manifestou, através do acórdão n. 187.721 Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO.

1- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores.

3- Concedida a segurança nos termos do voto da relatora.

Ante os fundamentos acima, NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO e em sede de REEXAME CONFIRMO A SENTENÇA.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/10/2021